Tribunal: TJES
Processo: 0015977-02.1998.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015977-02.1998.8.08.0035

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROBSON MENDES QUEIROZ

Advogado do(a) APELANTE: JESSICA CHARILE GENIZELLI - ES30193

APELADO: ROBSON MENDES QUEIROZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: JESSICA CHARILE GENIZELLI - ES30193

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por Robson Mendes de Queiroz e pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual, após deliberação do Conselho de Sentença, o réu pela prática dos crimes previstos nos incisos I, III e IV do § 2º do art. 121 e no caput do art. 129, ambos do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão e 9 meses de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) determinar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de lesão corporal; (ii) definir se o reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial padece de nulidade; (iii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por limitação de perguntas em plenário; (iv) verificar se o veredicto do Conselho de Sentença apresenta-se manifestamente contrário à prova dos autos; e (v) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena-base do crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Declara-se a extinção da punibilidade quanto ao crime de lesão corporal, pois transcorrido prazo superior a quatro anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da pronúncia, observada a pena máxima em abstrato e o período de suspensão do processo, nos termos do inciso V do art. 109 e do art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

REJEITA-SE A PRELIMINAR de nulidade do reconhecimento pessoal, pois a insurgência quanto à higidez do ato confunde-se com o mérito da causa e exige o exame da suficiência dos elementos de prova que sustentam a convicção dos jurados.

REJEITA-SE A PRELIMINAR de cerceamento de defesa, visto que a ausência de impugnação específica em ata de julgamento ou de decisão judicial que tenha efetivamente obstado a atividade defensiva atrai a preclusão temporal, conforme dita o inciso VIII do art. 571 do Código de Processo Penal.

Mantém-se a decisão do Conselho de Sentença que opta por versão verossímil e amparada em elementos idôneos, como o depoimento da vítima sobrevivente e de testemunhas judicializadas, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos previsto na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

Justifica-se o recrudescimento da pena-base quando cinco circunstâncias judiciais apresentam valoração negativa fundamentada em elementos concretos.

Admite-se a utilização de qualificadoras remanescentes como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, desde que uma delas sirva para fixar o tipo qualificado, inexistindo ocorrência de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Robson Mendes de Queiroz desprovido. Recurso do Ministério Público Estadual provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos excede o limite legal estabelecido pela pena em abstrato ou em concreto.

A nulidade de atos processuais em plenário deve ser arguida logo após a ocorrência, sob pena de preclusão.

A soberania dos veredictos impede a anulação de julgamento quando a decisão dos jurados encontra suporte em prova constante dos autos, ainda que não seja a única versão existente.

A presença de múltiplas qualificadoras autoriza o deslocamento de algumas para a primeira fase da dosimetria como circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I, III e IV do § 2º do art. 121, caput do art. 129, inciso IV do art. 107, inciso V do art. 109, inciso I do art. 117, todos do Código Penal; inciso VIII do art. 571, alínea d do inciso III e § 3º do art. 593, todos do Código de Processo Penal; alíneas b e c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258 (REsp n. 1.953.602/SP); STJ, AgRg no HC n. 887.043/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA; TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012; TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015977-02.1998.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROBSON MENDES QUEIROZ e outros

RELATOR: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por Robson Mendes de Queiroz e pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual, após deliberação do Conselho de Sentença, o réu pela prática dos crimes previstos nos incisos I, III e IV do § 2º do art. 121 e no caput do art. 129, ambos do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão e 9 meses de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) determinar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de lesão corporal; (ii) definir se o reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial padece de nulidade; (iii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por limitação de perguntas em plenário; (iv) verificar se o veredicto do Conselho de Sentença apresenta-se manifestamente contrário à prova dos autos; e (v) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena-base do crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Declara-se a extinção da punibilidade quanto ao crime de lesão corporal, pois transcorrido prazo superior a quatro anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da pronúncia, observada a pena máxima em abstrato e o período de suspensão do processo, nos termos do inciso V do art. 109 e do art. 107, inciso IV, ambos do Código Penal.

REJEITA-SE A PRELIMINAR de nulidade do reconhecimento pessoal, pois a insurgência quanto à higidez do ato confunde-se com o mérito da causa e exige o exame da suficiência dos elementos de prova que sustentam a convicção dos jurados.

REJEITA-SE A PRELIMINAR de cerceamento de defesa, visto que a ausência de impugnação específica em ata de julgamento ou de decisão judicial que tenha efetivamente obstado a atividade defensiva atrai a preclusão temporal, conforme dita o inciso VIII do art. 571 do Código de Processo Penal.

Mantém-se a decisão do Conselho de Sentença que opta por versão verossímil e amparada em elementos idôneos, como o depoimento da vítima sobrevivente e de testemunhas judicializadas, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos previsto na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

Justifica-se o recrudescimento da pena-base quando cinco circunstâncias judiciais apresentam valoração negativa fundamentada em elementos concretos.

Admite-se a utilização de qualificadoras remanescentes como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, desde que uma delas sirva para fixar o tipo qualificado, inexistindo ocorrência de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Robson Mendes de Queiroz desprovido. Recurso do Ministério Público Estadual provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos excede o limite legal estabelecido pela pena em abstrato ou em concreto.

A nulidade de atos processuais em plenário deve ser arguida logo após a ocorrência, sob pena de preclusão.

A soberania dos veredictos impede a anulação de julgamento quando a decisão dos jurados encontra suporte em prova constante dos autos, ainda que não seja a única versão existente.

A presença de múltiplas qualificadoras autoriza o deslocamento de algumas para a primeira fase da dosimetria como circunstâncias judiciais negativas.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I, III e IV do § 2º do art. 121, caput do art. 129, inciso IV do art. 107, inciso V do art. 109, inciso I do art. 117, todos do Código Penal; inciso VIII do art. 571, alínea d do inciso III e § 3º do art. 593, todos do Código de Processo Penal; alíneas b e c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258 (REsp n. 1.953.602/SP); STJ, AgRg no HC n. 887.043/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA; TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012; TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 129, do Código Penal, conhecer e negar provimento ao recurso da defesa e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015977-02.1998.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ROBSON MENDES QUEIROZ

Advogado do(a) APELANTE: JESSICA CHARILE GENIZELLI - ES30193

APELADO: ROBSON MENDES QUEIROZ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: JESSICA CHARILE GENIZELLI - ES30193

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
ROBSON MENDES DE QUEIROZ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 14262398), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o réu fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 129, caput, c/c o art. 69, todos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Razões do Ministério Público Estadual (ID 14322573) visando a reforma da dosimetria. Sustenta que, embora reconhecidas seis circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base foi fixada aquém do patamar proporcional à gravidade do delito, desconsiderando-se qualificadoras remanescentes como fundamentos para agravamento da reprimenda.

O
Parquet
defende que o grau de reprovabilidade da conduta justifica a fixação da pena no patamar máximo legal, em razão da premeditação, frieza e crueldade com que o crime foi cometido, na presença dos filhos da vítima.

Requer, assim, o provimento do recurso, para que a pena seja recalculada com base em parâmetros mais rigorosos e compatíveis com a gravidade do fato, especialmente mediante a valoração das qualificadoras como agravantes ou circunstâncias judiciais negativas.

Razões recursais da defesa (ID 15933381) sustentando a nulidade da sentença, apontando a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva. Fundamenta seu inconformismo na existência de vício no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades legais, e no caráter isolado, contraditório e comprometido do depoimento da única testemunha que o vincula aos fatos.

Aponta, ainda, a inexistência de elementos técnicos que o coloquem na cena do crime, bem como a fragilidade das qualificadoras reconhecidas, especialmente quanto à alegada motivação torpe.

Pleiteia, assim, (i) a concessão da gratuidade de justiça; (ii) o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico e, por consequência, da decisão do Conselho de Sentença; (iii) a absolvição, nos termos do art. 386, IV e V, do CPP; (iv) subsidiariamente, a anulação do julgamento com a submissão a novo júri, com fulcro no art. 593, § 3º, do CPP; (v) o afastamento das qualificadoras por ausência de prova; e (vi) o reconhecimento do cerceamento de defesa ocorrido em plenário, com prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s

e passo ao exame do mérito
.

Emerge da denúncia que, no dia 22/7/1997, por volta de 01:30 horas, o réu, imbuído de animus necandi, dirigiu-se à residência situada à Rua Elis Regina, nº 116, Bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, e pulou a janela da cozinha, invadindo a casa.

No local, estavam a vítima Alexandra Alice Silva de Carvalho com seus filhos menores e a vítima Shirley dos Santos com sua filha, também menor, M. S. D. O.

Segundo a peça acusatória, aproveitando-se que todos dormiam, Robson aplicou 18 (dezoito) golpes de faca em Alexandra, provocando-lhe lesões corporais que foram causa eficiente de sua morte.

Durante as agressões, os filhos se agarraram ao casal, mas o réu não se deteve e continuo aplicando os golpes em Alexandra. Na sequência, partiu para cima de Shirley, também com intenção de matá-la, aplicando-lhe vários golpes com a faca, somente não conseguindo concretizar seu intento porque a ofendida, que acordara com os gemidos agonizantes de Alexandra, defendeu-se com os braços, sendo atingida na face direita e sofrido múltiplos ferimentos nos braços e mãos.

Consta dos autos, ainda, que, enquanto o réu tentava eliminar a vida de Shirley, atingiu de raspão, com um golpe de faca, a orelha esquerda de M S. D. O., filha de Shirley.

Em seguida, ante a reação inesperada da vítima, o réu evadiu-se do local pulando a mesma janela pela qual havia entrado.

De acordo com a peça vestibular acusatória, em virtude da separação do casal, foi estipulada pensão alimentícia em favor dos filhos, não tendo o réu aceitado a obrigação imposta, resolvendo vingar-se, motivo torpe pelo qual resolveu matar a ex-companheira, utilizando-se de meio cruel (facadas), em cima da cama, enquanto a vítima dormia.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO

Extrai-se dos autos que os jurados entenderam no sentido de desclassificar a conduta do réu em relação à vítima Shirley, condenando-a pelo delito previsto no artigo 129, do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses de detenção.

Com efeito, tal como consignado pelo d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, é o caso de se reconhecer a prescrição.

Na espécie, o Ministério Público também recorreu dos termos da sentença condenatória, razão pela qual deve ser tomado como parâmetro a pena máxima em abstrato do delito (01 ano de detenção), o que faz com que a prescrição seja definida em
0
4

(
quatro
)
anos
, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Verificando-se os marcos interruptivos da prescrição, constata-se que os fatos ocorreram em
22/7/1997
. A denúncia foi recebida em
17/9/1997
, configurando o primeiro marco interruptivo, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal. O curso do prazo prescricional foi suspenso em
22/4/1998
(vol. 01, parte 02, p. 10), retomando-se a contagem em
29/8/2017
(vol. 02, parte 01, p. 60). A decisão de pronúncia, por sua vez, foi proferida apenas em 01/11/2022 (vol. 02, parte 01, pp. 175/179), tendo decorrido, nesse interregno, lapso temporal superior a quatro anos.

Ante o exposto,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
ROBSON MENDES DE QUEIROZ
pela prescrição
em relação ao crime previsto no artigo 129, do Código Penal,
nos termos do art. 107,
IV
, do Código Penal.

É como voto.

2
. DO RECURSO DA DEFESA.

2
.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS

A defesa argui a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado unicamente por fotografia 3x4, isolada e sem formalidades legais. Alega que a vítima declarou jamais ter visto o Apelante pessoalmente e não confirmou o reconhecimento em juízo, onde afirmou não ter condições mínimas de identificá-lo. Alega, portanto, que se trata de prova inválida, cuja nulidade compromete o veredicto fundado exclusivamente nela.

A insurgência quanto à higidez do reconhecimento fotográfico ou à suposta inobservância do rito procedimental perpassa o exame da suficiência ou a validade dos elementos de convicção dos jurados, confundindo-se inteiramente com o mérito da causa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, definiu que poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

No caso específico do procedimento do Tribunal do Júri, em que os jurados são os examinadores da prova e decidem por sua íntima e livre convicção, a nulidade sustentada exige o exame de todo o conjunto probatório. Isto porque cumpre aferir se a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte em outros elementos independentes, como depoimentos colhidos sob crivo do contraditório, ou se veredicto mostra-se manifestamente contrário à prova dos autos

Dessa forma, a questão atinente à eficácia persuasiva do reconhecimento integra o mérito recursal.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

2
.2. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa postula, ainda, o reconhecimento do cerceamento do direito de defesa ocorrido durante o julgamento, quando o Ministério Público, impediu a formulação de perguntas sobre a vida pessoal da vítima. Alega, nesse sentido, que esses questionamentos, cruciais para a ampla defesa e o contraditório, foram barrados indevidamente, o que prejudicou a análise completa e imparcial dos fatos.

Inicialmente, cumpre registrar que as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão, conforme preceitua o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que mesmo as nulidades consideradas absolutas sujeitam-se à preclusão temporal se não suscitadas em momento oportuno, em observância aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual (AgRg no HC n. 887.043/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

No caso vertente, a ata da sessão plenária não registra qualquer impugnação específica da defesa técnica quanto à suposta restrição de perguntas. Pelo contrário, o documento consigna apenas que o representante do Ministério Público requereu que constasse em ata "que durante a oitiva das testemunhas Dormezina, Odair e Rosemary, a Defesa fez perguntas em desacordo com o art. 474-A, inciso II, do CPP".

A análise da ata de julgamento e dos registros audiovisuais revela que não houve um ato decisório de indeferimento por parte da Juíza Presidente do Conselho de Sentença; o que houve foi a formalização de um protesto pela acusação.

Portanto, inexistindo decisão judicial que tenha efetivamente obstado a atividade defensiva, e carecendo os autos de registro de qualquer irresignação imediata da defesa no momento da oitiva das testemunhas, não se vislumbra, evidência de cerceamento que tenha comprometido a estratégia defensiva ou a higidez do veredicto.

À Vista do exposto
, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

2
.
3
. DO MÉRITO

A defesa sustenta que o veredicto do júri é nulo por se apoiar exclusivamente no depoimento da testemunha Shirley dos Santos, cuja versão é contraditória e desprovida de segurança jurídica. Além disso, também aponta a inconsistência no depoimento de outras testemunhas. À vista do exposto, requer a absolvição, nos termos do art. 386, IV e V, do CPP, ou, alternativamente, a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos.

Inicialmente, é necessário esclarecer que o pedido de absolvição é inviável juridicamente porque, no procedimento do Tribunal no Júri, por mandamento constitucional, a tomada de decisão compete aos jurados, por força do princípio da soberania dos veredictos. Dessa forma, ao órgão de segunda instância, no exercício do juízo recursal, veda-se a reforma do mérito para fins de absolvição.

À vista do exposto, o pedido de absolvição não encontra amparo na legislação processual. Com efeito, eventual acolhimento da tese de insuficiência probatória ou de veredicto dissociado da realidade fática importaria, necessariamente, na anulação do julgamento e na determinação de nova sessão plenária, nos estritos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, a expressão “
manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada, dentre outros documentos, no Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 01, parte 01, p. 55), no Laudo de Exame Cadavérico e no Laudo de Exame de Local de Morte (vol. 01, parte 05, pp. 30/32).

No que se refere à
autoria
, a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença,
encontra suporte em provas judicializadas
.

Com efeito, o reconhecimento fotográfico realizado por Shirley na esfera extrajudicial, e posteriormente ratificado em juízo, são elementos que não se encontram isolados.

Destarte, Shirley descreveu de forma segura a dinâmica do ataque, relatando que foi alvejada ao tentar impedir que o agressor continuasse a esfaquear Alexandra. Tal narrativa é robustecida pelo depoimento em juízo da irmã da vítima, Patrícia Aparecida Schulz, que confirmou a compatibilidade da descrição física do agressor indicada por Shirley. A testemunha revelou, ainda, que o crime ocorreu precisamente na véspera do pagamento da pensão alimentícia.

Nesse mesmo sentido, a genitora de Alexandra, Mércia Sant’ana Meirelles, declarou em audiência que o relacionamento era conturbado e que o apelante não aceitava a estipulação da pensão para os filhos. A vizinha Dormezina Rodrigues Gonçalves corroborou o histórico de conflitos, afirmando que o casal costumava brigar quando residiam juntos.

Por outro lado, a tese de negativa de autoria, perpassa por uma inequívoca contradição frente à própria postura do réu ao longo do processo. Enquanto na fase policial, assistido por advogado, admitiu ter estado no local e golpeado as vítimas sob o pretexto de legítima defesa, em juízo alterou radicalmente sua versão para uma negativa absoluta de presença na cena do crime. Tais divergências, somadas ao reconhecimento da vítima sobrevivente e ao depoimento das testemunhas da acusação, expondo o relacionamento conturbado do casal, permitem ao Conselho de Sentença concluir pela procedência da acusação sem que isso configure uma conclusão arbitrária.

Eventuais imprecisões sobre instrumentos utilizados ou detalhes secundários não infirmam a substância da prova. No procedimento do Júri, vigora o sistema da íntima convicção, no qual os jurados são livres para interpretar o valor de cada depoimento e decidir se eventuais contradições anulam ou não a credibilidade da testemunha.

Dessa forma, ao optarem pela primeira tese (da acusação), os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, não sendo possível afirmar que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não se revelou arbitrária ou desprovida de fundamento, havendo elementos probatórios que sustentam a versão apresentada pelo Ministério Público.

Nesse prisma, orienta-se a jurisprudência deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos.
Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação
. (...) 4. Apelo desprovido. (TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 14/11/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações
. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos
. (...) (TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Disponibilizado em 31/8/2023)

A qualificadora do motivo torpe está amparada em elementos fáticos que indicam que o crime foi impulsionado pelo inconformismo do réu com a obrigação de prestar alimentos aos filhos. A testemunha Patrícia Aparecida Schulz, irmã da vítima, relatou que o crime ocorreu precisamente na véspera do dia em que o apelante deveria pagar a pensão alimentícia, encargo que ele expressamente declarava não aceitar. Tal circunstância foi corroborada pela genitora de Alexandra, Mércia Sant’ana Meirelles, que descreveu o relacionamento como conturbado.

A brutalidade da execução justifica a manutenção da qualificadora do meio cruel. O Laudo de Exame Cadavérico atesta que a vítima fatal foi atingida por 18 golpes de instrumento pérfuro-cortante, que causaram lesões profundas em diversas partes do corpo, incluindo pescoço, tórax e clavícula.

Os autos demonstram, ainda, que as vítima foi surpreendida em situação de total vulnerabilidade, durante o repouso noturno, dormindo, sem chance de reação.

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para a anulação do veredicto do Júri.

3. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O órgão ministerial insurge-se, tão somente, em face da dosimetria da pena aplicada pelo juízo primevo, alegando que foi fixada em patamar aquém à gravidade da conduta praticada. Pretende, assim, que a pena-base seja fixada em 30 (trinta) anos de reclusão.

Extrai-se da sentença condenatória que a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão com base na seguinte fundamentação:

“
O réu agiu com culpabilidade a merecer reprovação, posto que agrediu a vítima no leito com incontáveis golpes de faca; seus antecedentes eram imaculados; sem valoração acerca da conduta social do réu, inexistindo elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, sendo certo, porém, que agiu com frieza extrema; inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu, tendo, no entanto, demonstrado frieza em sua empreitada, observando-se que o resultado morte era por ele desejado; o motivo do crime, o meio empregado para o seu cometimento, assim como as suas circunstâncias, foram acolhidos como qualificadoras; as consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo, ressaltando-se a extinção de uma mãe de família de apenas vinte e quatro anos de idade, sendo que com o seu comportamento em nada contribuiu para o fato; a situação econômica do réu não é de hipossuficiência declarada”

Em relação à
culpabilidade
, reforça-se que o fato de o crime ter sido praticado na presença dos filhos menores torna a conduta mais reprovável e possibilita o recrudescimento da pena.

Embora se tenha relacionado a conduta social com o agir com extrema frieza, trata-se de fator que não contribui para a mensuração do referido vetor, razão pela qual deve ser considerado neutro.

A
personalidade
do réu também deve ser avaliada negativamente. Nesse sentido, destaca-se que as testemunhas da acusação relataram o relacionamento conturbado do casal, tendo a irmã da vítima relatado que a levou duas vezes na Delegacia. A violência da relação foi atestada não somente pelo núcleo familiar, mas também por uma vizinha, inquirida em juízo. Nesse diapasão, os dados levantados demonstram uma personalidade violenta, pautada no histórico de agressões pretéritas e na reiteração de comportamento abusivo contra a ex-companheira, o que denota desvio de caráter incompatível com a normalidade.

Havendo três qualificadoras reconhecidas pelo corpo de jurados, uma delas pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, sem que importe em bis in idem. Destarte, a jurisprudência pátria autoriza que, em casos de multiplicidade de qualificadoras, uma delas sirva para fixar o tipo qualificado e as demais sejam valoradas como circunstâncias judiciais na primeira fase ou agravantes na segunda etapa.

Assim, elege-se o meio cruel para qualificar o crime.

Desse modo, o
motivo
torpe, reconhecido pelo Conselho de Sentença, consubstanciado na vingança pelo inconformismo com a pensão alimentícia dos filhos, pode ser mensurado na primeira fase dosimétrica.

Ao seu turno, as
circunstâncias
do delito devem ser valoradas negativamente, por ter o réu se utilizado de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

As
consequências
do delito também são desfavoráveis, pois a vítima deixou dois filhos menores. Nesse diapasão,
“É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.

Desse modo, a incidência de cinco circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências) justifica o incremento da pena-base, que, segundo o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, resultará na reprimenda de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

O critério eleito para exasperação, que resulta no acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância judicial negativa, revela-se proporcional.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes. Também não há causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena, definitivamente, em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

4. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena do réu para
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)